Tribunal: TJMT
Processo: 1016036-83.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016036-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), SERGIOMAR ALBINO GUIMARAES - CPF: 616.697.251-20 (AGRAVANTE), ADEMIR JOSE FIORINI - CPF: 413.881.600-30 (AGRAVADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), ALBERTO DURANTI - CPF: 038.674.621-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DISSOLUÇÃO DE PARCERIA AGRÍCOLA C/C PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO E PARTILHA DE BENS – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA - PERÍCIA CONTÁBIL – VALOR DOS HONORÁRIOS - PEDIDO DE REDUÇÃO - CABIMENTO - ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

II -
Mostra-se razoável a redução do valor dos honorários periciais para patamar que guarde conformidade com a complexidade da prova técnica a ser realizada
, para que atenda aos princípios proporcionalidade e da razoabilidade, e esteja adequado ao trabalho a ser desenvolvido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SERGIOMAR

ALBINO GUIMARÃES
, com o fito de
reformar a
decisão que, nos autos da Ação

Declaratória de
D
issolução de
P
arceria
A
grícola c/c Pedido de liquidação e
P
artilha de
B
ens nº

0008616-32.2017.8.11.0051,
que lhe move

ADEMIR JOSE FIORINI
, indeferiu o
s
pedido
s
de

justiça gratuita e de
redução
dos honorários periciais.

Para tanto, aduz o agravante que forneceu todos os documentos necessários

para informar sua renda, sendo evidente
que não tem condições financeiras de arcar com as

custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Sustenta que os honorários pleiteados se encontram em dissonância com o trabalho a ser realizado, pois trata-se de perícia de pouca complexidade, razão pela qual o agravante
pleiteia a sua redução para patamar razoável.

A liminar foi concedida para suspender os efeitos da decisão
agravada

(Id.
220893184
).

Sem c
ontraminuta
(Certidão – Id.
226577650
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em exame, a parte recorrente busca reformar a decisão que indeferiu os pedidos de justiça gratuita e de redução dos honorários periciais.

Pois bem. Para a concessão da benesse da justiça gratuita, basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa, podendo, no caso concreto, o julgador analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.

A concessão do benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC, art. 98).

Em casos tais, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem firmado jurisprudência:

AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO AO IMPUGNADO – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (
AgR
23790/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA C MARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017,
Publicado
no DJE 08/05/2017).

O Superior Tribunal de Justiça não destoa desse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUIZ. REVISÃO NO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta presunção relativa, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais. [...]. (
Agrg
No
Aresp
432.961/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Julgado Em 03/04/2014,
Dje
15/04/2014).

No caso, o agravante trouxe aos autos extratos de órgãos de proteção ao crédito com negativações em seu nome e de contas correntes com saldos negativos, bem como diversas ações judiciais movidas em seu desfavor, situações essas que demonstrariam a sua precária situação financeira (Id. 219215164).

Todavia, a meu sentir, os documentos colacionados aos autos não fazem prova da alegada incapacidade de o agravante arcar com as despesas do processo.

Com efeito, o próprio contexto fático que envolve a demanda afasta a aludida hipossuficiência, pois verifica-se dos autos que o agravante é agricultor, o que induz a pensar que ele possui condição financeira incompatível com a situação de hipossuficiência albergada pela gratuidade processual, circunstância que conduz ao indeferimento do pedido.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COM AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. SÚMULA N. 481/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula n. 481/STJ). 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (
EDcl
no
AREsp
206.364/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/03/2014,
DJe
02/04/2014)

Assim, deve ser mantido o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

No que diz respeito aos
honorários do perito, o Código de Processo Civil, no § 3º do artigo 465, estabelece que o quantum será definido pelo juiz, após manifestação das partes sobre o valor proposto pelo Expert.

Ao definir o valor, o juiz deverá considerar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, aliados à análise da complexidade do trabalho a ser desenvolvido, custos com a prestação do serviço, o lugar e o tempo estimado para sua realização.

Feitas essas considerações,

verifica-se do andamento da ação, na origem, que
a prova pericial possui natureza

econômico-financeira e contábil, com o objetivo de averiguar os valores investidos

pelos sócios e a sua aplicação no negócio, durante o período que vigorou a parceria

agrícola (julho/2012 até maio/2016)
.

Assim, no presente caso, o valor de
R$29.480,00
(vinte nove mil quatrocentos e oitenta reais),
apresentado pelo perito não guarda relação de proporcionalidade com o
trabalho
a ser desenvolvido,
devendo ser reduzido para o patamar de
R$20.000,00 (vinte mil reais).

Nesse sentido
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERES. DECISÃO QUE ARBITROU HONORÁRIOS PERICIAIS DEFINITIVOS EM R$ 35.000,00. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE, QUE PEDE A REDUÇÃO.
HIPÓTESE DE PROVIMENTO, PARA FIXAR OS HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS EM R$ 20.000,00, SEM PREJUÍZO DE POSTERIOR COMPLEMENTAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. VALOR ARBITRADO NA DECISÃO RECORRIDA QUE SE MOSTRA EXCESSIVO, CONSIDERANDO-SE QUE A ESTIMATIVA APRESENTADA PELO PERITO É GENÉRICA, SEM MENÇÃO A CIRCUNSTÂNCIAS INDICATIVAS DE EVENTUAL COMPLEXIDADE DO TRABALHO A SER REALIZADO.
RECURSO PROVIDO.
(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2286908-42.2023.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Especializado 1ª RAJ/7ª RAJ/9ª RAJ - 1ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem; Data do Julgamento: 19/01/2024; Data de Registro: 19/01/2024)

Assim, os honorários na situação versada nos autos
comportam redução
para o valor de
R$20.000,00 (vinte mil reais)
, em
adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
,
para reformar a decisão recorrida e reduzir os honorários periciais para
R$20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024